Tribunal: TJDFT
Processo: 0733975-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI N. 9.099/95). CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, de forma a manter a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a interrupção dos descontos à título de contribuição previdenciária militar adicional a partir de novembro de 2021; condenar o réu a restituir o valor de R$975,04, relativo ao período de março a outubro de 2021; condenar a pagar valores eventualmente descontados até a efetiva suspensão dos descontos. Alega que o acórdão foi omisso e contraditório, porquanto acolhe o pedido inicial sem considerar que sua concessão viola a Carta Magna.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

III. Não se evidencia eventual omissão ou contradição no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão ou contradição alegada.

IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

V. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.